Tribunal: TJPA
Processo: 0823871-88.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10691 - Questão Prejudicial
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0823871-88.2025.8.14.0000

RECORRENTE: AURELIO ALVES MILHOMEM

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. ART. 581 DO CPP. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SIMPLES. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que, no curso da instrução criminal, indeferiu pedido de produção de prova pericial formulado pela defesa, sob o fundamento de irrelevância ou desnecessidade da diligência, com base no art. 400, §1º, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de produção de prova pericial no curso da instrução criminal se enquadra nas hipóteses taxativas de cabimento do Recurso em Sentido Estrito previstas no art. 581 do CPP; (ii) estabelecer se é possível interpretar extensivamente o inciso VII do art. 581 do CPP para admitir a recorribilidade imediata da decisão impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema recursal penal submete-se ao princípio da legalidade estrita, de modo que o Recurso em Sentido Estrito somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas no art. 581 do CPP, cujo rol é taxativo.

4.

A taxatividade do art. 581 do CPP impede a criação de novas hipóteses recursais por interpretação analógica ou extensiva, sob pena de violação à legalidade processual e ao devido processo penal.

5.

O art. 400, §1º, do CPP confere ao magistrado o poder-dever de indeferir provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, por ser o destinatário final da atividade probatória.

6.

O indeferimento de diligência ou de prova no curso da instrução configura decisão interlocutória simples, que não põe fim ao processo nem resolve questão de mérito, limitando-se a disciplinar o regular andamento da instrução.

7.

O sistema processual penal não admite recorribilidade imediata das decisões interlocutórias simples, a fim de preservar a unidade da marcha processual, evitar a fragmentação do procedimento e assegurar a celeridade e a duração razoável do processo.

8.

O inciso VII do art. 581 do CPP não contempla o indeferimento de diligências probatórias como hipótese de cabimento do Recurso em Sentido Estrito, inexistindo correspondência normativa que autorize o enquadramento pretendido pela defesa.

9.

A jurisprudência consolidada reconhece a taxatividade do art. 581 do CPP e a inadequação do Recurso em Sentido Estrito para impugnar decisão que indefere produção de prova, por se tratar de decisão interlocutória simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso em Sentido Estrito não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O rol do art. 581 do CPP é taxativo e não admite interpretação extensiva ou analógica para ampliar as hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito.

2.

O indeferimento de produção de prova no curso da instrução, com fundamento no art. 400, §1º, do CPP, configura decisão interlocutória simples, insuscetível de impugnação imediata por Recurso em Sentido Estrito.

3.

Eventual alegação de cerceamento de defesa deve ser arguida em momento processual oportuno, notadamente em sede de apelação, não se admitindo a utilização de recurso manifestamente incabível.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 400, §1º; CPP, art. 581, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Recurso em Sentido Estrito nº 08093625520258140000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 04.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
NÃO

CONHECER DO RECURSO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0823871-88.2025.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL E EXECUÇÕES FISCAIS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PA

RECORRENTE:
AURÉLIO ALVES MILHOMEM

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR
:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

I-

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por AURÉLIO ALVES MILHOMEM, advogado inscrito na OAB/TO nº 10.996, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Execuções Fiscais da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800419-66.2023.8.14.0017, que indeferiu o pedido de realização de perícia técnica em gravação ambiental acostada aos autos, reputada pela acusação como principal elemento probatório da denúncia que imputa ao acusado a suposta prática do crime de extorsão.

Conforme se extrai dos autos, a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará tem como lastro probatório central gravação ambiental cuja autenticidade e integridade foram impugnadas pela defesa. O pedido de realização de exame pericial foi inicialmente formulado na Resposta à Acusação e posteriormente reiterado, sendo novamente indeferido pelo magistrado de primeiro grau, inclusive em audiência frustrada realizada em 03/11/2025, conforme termo constante no ID 160363329.

A decisão recorrida fundamentou-se na discricionariedade do juízo na condução da instrução criminal, entendendo não demonstrada, naquele momento processual, a imprescindibilidade da perícia requerida, à luz do conjunto probatório já existente, afastando, assim, a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando tratar-se de decisão que denegou diligência necessária. Em petição autuada sob ID 31304612, requereu apreciação urgente em regime de plantão judicial, pleiteando a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 07/11/2025, ao argumento de que a realização do ato antes da análise pericial implicaria prejuízo irreparável à ampla defesa e ao contraditório.

Em decisão monocrática (ID 31329158) , este Relator indeferiu o pedido liminar de suspensão da audiência, reconhecendo a presença do periculum in mora, mas entendendo ausente, em juízo de cognição sumária, o fumus boni iuris suficiente para justificar a paralisação do feito, determinando, contudo, o processamento prioritário do recurso e a remessa dos autos ao Ministério Público em segundo grau.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que a gravação ambiental apresenta indícios de adulteração, com cortes e descontinuidades, o que comprometeria sua autenticidade, sendo imprescindível a realização de perícia técnica, nos termos dos arts. 158 e 159 do Código de Processo Penal. Aduz que o indeferimento da prova viola os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, configurando cerceamento de defesa e nulidade absoluta. Reitera o pedido de reconhecimento da necessidade da diligência pericial e, em caráter urgente, pleiteia a suspensão dos atos instrutórios até o julgamento do recurso.

O Ministério Público apresentou manifestação em segundo grau (ID 32182164) , arguindo, preliminarmente, a inadequação da via recursal eleita, ao argumento de inexistir previsão legal para concessão de tutela liminar em sede de Recurso em Sentido Estrito. Sustenta, ainda, a ausência de cabimento do próprio recurso, por não constar do rol taxativo do art. 581 do CPP hipótese que autorize RESE contra decisão que indefere pedido de perícia técnica, defendendo o não conhecimento do recurso. No mérito, ressalta a discricionariedade do magistrado na condução da instrução e a inexistência de demonstração concreta da imprescindibilidade da prova pericial.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

II- FUNDAMENTAÇÃO

PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DO ART. 581 DO CPP

No processo penal, a recorribilidade é matéria submetida à legalidade estrita. Por isso, o Recurso em Sentido Estrito somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas no art. 581 do Código de Processo Penal.

Essa taxatividade não constitui mero formalismo: trata-se de opção legislativa voltada a preservar a
unidade e a continuidade da marcha processual
, evitando a pulverização de impugnações em decisões incidentais e assegurando racionalidade ao procedimento penal.

Daí decorre consequência inevitável:
não se admite interpretação analógica ou integrativa para criar novas hipóteses recursais
fora daquelas delineadas pelo legislador. Em outras palavras, onde a lei não previu recurso, não cabe ao intérprete ampliá-lo para suprir lacuna, sob pena de
instituir modalidade recursal não prevista em lei
, em afronta à legalidade processual e ao próprio desenho constitucional do devido processo penal.

Assim, se a decisão atacada não se enquadra, de modo direto e inequívoco, em uma das situações descritas no art. 581 do CPP, impõe-se reconhecer a
inadequação da via eleita
, com o consequente
não conhecimento
do Recurso em Sentido Estrito.

IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS SIMPLES

O indeferimento de diligências ou de produção de provas no curso da instrução criminal insere-se no âmbito das denominadas
decisões interlocutórias simples
, proferidas pelo magistrado no exercício do poder-dever de condução do processo, conforme autoriza o art. 400, §1º, do Código de Processo Penal.

Referido dispositivo confere ao juiz a prerrogativa de indeferir provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, por ser ele o destinatário final da atividade probatória. Trata-se, portanto, de ato ordinatório decisório que não põe fim ao processo nem resolve questão de mérito, limitando-se a disciplinar o regular desenvolvimento da instrução.

No sistema processual penal, tais decisões
não comportam recorribilidade imediata
, justamente para evitar o fracionamento indevido da marcha processual e a sucessiva paralisação do feito por impugnações incidentais. A lógica procedimental penal privilegia a concentração dos atos e a racionalidade da instrução, reservando a impugnação de eventuais nulidades para momento oportuno, em regra por ocasião da apelação.

Admitir recurso imediato contra todo indeferimento de diligência implicaria instaurar um regime de recorribilidade ampla das decisões interlocutórias, incompatível com a estrutura do Código de Processo Penal e com os princípios da celeridade e da duração razoável do processo.

Desse modo, o indeferimento de prova pericial no curso da instrução configura decisão interlocutória simples, insuscetível de impugnação por Recurso em Sentido Estrito, devendo eventual alegação de cerceamento de defesa ser suscitada em momento processual adequado.

DA INAPLICABILIDADE DO INCISO VII DO ART. 581, DO CPP

No que concerne à alegada incidência do inciso VII do art. 581 do Código de Processo Penal, não procede a tese defensiva.

O referido dispositivo não contempla o indeferimento de diligências probatórias como hipótese de cabimento do Recurso em Sentido Estrito. Ao revés, sua redação dirige-se a situação específica e distinta, relacionada à denegação de recurso (ou às hipóteses expressamente ali previstas, conforme a redação legal vigente), não havendo qualquer previsão quanto ao indeferimento de prova no curso da instrução.

A jurisprudência possui orientação consolidada no sentido de que o rol do art. 581 do CPP é taxativo e que o Recurso em Sentido Estrito não constitui meio idôneo para impugnar decisão que indefere produção de provas, por se tratar de decisão interlocutória simples
(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08093625520258140000 31564530, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 04/11/2025, 2ª Turma de Direito Penal)
.

Diante do arcabouço normativo que rege o sistema recursal penal, impõe-se reconhecer que o Recurso em Sentido Estrito somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 581 do Código de Processo Penal, não sendo possível ampliar seu alcance por interpretação extensiva ou aplicação analógica.

O indeferimento de produção de prova pericial no curso da instrução configura decisão interlocutória simples, proferida com fundamento no art. 400, §1º, do CPP, insuscetível de impugnação imediata por meio de RESE. A pretensão defensiva de enquadrar a hipótese no inciso VII do art. 581 do CPP revela-se juridicamente inadequada, por absoluta ausência de correspondência normativa.

Eventual alegação de cerceamento de defesa poderá ser oportunamente apreciada em sede própria, notadamente por ocasião de apelação, caso sobrevenha sentença condenatória, ou, em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, por meio de habeas corpus, não se admitindo, contudo, a utilização de recurso manifestamente incabível.

III- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito, por manifesta inadequação da via eleita, diante da ausência de previsão legal de cabimento na hipótese dos autos.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 05/03/2026